Tribunal: CARF
Processo: 10840.903544/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903544/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.000 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
WOLF SEEDS DO BRASIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. FALTA
DE PROVAS E OBJEÇÃO.
Mantem-se às glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando
ausente na peça recursal motivação para a reversão, bem como elementos
probatórios, à luz do art. 16 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Na origem, cuidam os autos de PER no 42665.85887.281006.1.1.10-6108, para
ressarcimento de crédito de Pis/Pasep não-cumulativo decorrente de receitas de vendas no
mercado interno pela contribuinte, aqui Recorrente, no 4o Trimestre de 2005, tendo sido parte do
crédito deferido e alocado a DCOMP no 06667.38142.101106.1.3.10-6689, consoante leitura do
despacho decisório de fl. 15.
Restou não reconhecida a monta de R$ 705,43 relativa aos meses de abril a junho,
em razão de ajustes após divergências apuradas pela fiscalização na contabilidade da empresa
Recorrente, a saber
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903544/2010-77
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

Contra a glosa efetuada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, devidamente julgada pela 2a Turma da DRJ/BEL, que manteve o teor do
despacho decisório, sob o seguinte fundamento, no que concerne ao crédito apurado:
III - Da apuração do crédito de PIS Não Cumulativo
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de PIS Não Cumulativo, do
período
pleiteado,
encontra-se
descrito
no
PER/DCOMP
no
42665.85887.281006.1.1.10-6108, com a apuração de crédito no Mercado Interno - Lei
no 10.637/2002, no montante de R$ 3.329,49, às fls. 02/04.
Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 2.624,06, sendo a diferença detectada no mês de dezembro/2005, no valor de R$
705,43, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente, conforme
se verifica no despacho decisório, às fls. 15.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 17/21, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as
verificações fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de
ressarcimento de saldo credor de PIS relativo ao quarto trimestre de 2005,
onde verificamos as operações referentes ao PIS Não-Cumulativo instituído
pela Lei n°. 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e
despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida
contribuição, das receitas sujeitas ao PIS não-cumulativo, das deduções
obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em
vista os livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte.
Em resposta às intimações fiscais, a empresa apresentou documentos
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas. Foram apresentados,
ainda, os balancetes mensais e outros documentos e informações solicitados
pelo Fisco. Com base nos documentos apresentados pela empresa,
elaboramos as planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O MERCADO INTERNO E O
MERCADO EXTERNO" e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

SALDO CREDOR DO PIS NÃO-CUMULATIVO", relativas aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2005, onde foi apurado o valor do saldo
credor do trimestre relativo ao mercado interno passível de ressarcimento
(vide o Anexo 1).
(...)
No item VI.1- Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, verifica-se
as glosas efetuadas nos valores de despesas com locação de máquinas e equipamentos e
a inserção de créditos relativos às embalagens adquiridas que não foram inseridos na
apuração da contribuinte apresentada na DACON, estando, portanto, devidamente
motivado o indeferimento parcial dos valores de crédito pleiteado.
Relativamente ao mérito a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 17/27.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 15/27.
A Recorrente foi intimada do referido decisum e, de logo, interpôs recurso
voluntário no qual defende a existência do crédito tomado e, de conseguinte, a regularidade na
compensação formalizada, bem como a improcedência na cobrança consubstanciada no
despacho decisório em razão de duplicidade, para tanto, compila a tese trazida anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Do conhecimento.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.

Do direito ao ressarcimento e a compensação.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente no presente ponto esbarra com aquela
produzida na manifestação de inconformidade, visto que gira em torno da violação a princípios
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

comezinhos do direito, dada a ausência de sua intimação para que esclarecesse acerca da origem
do crédito indicado no PER/DCOMP e, ainda, defende que a legitimidade dos créditos apurados
está provada através dos documentos apresentados à fiscalização.
Fácil constar que a Recorrente não ataca eventual irregularidade na glosa efetuada
quando da análise do pedido de ressarcimento, ao contrário, ao que parece, aponta que o crédito
teria origem em pagamento indevido/a maior via DARF.
Ora, o crédito tem origem em vendas efetuadas pela Recorrente no mercado
interno que, em nada, se assemelha ao pagamento indevido/a maior via DARF, como defendido
por ela.
Dessa forma, sequer há impugnação pela Recorrente com relação às glosas
efetuadas no valor de R$ 705,43. Logo, sem refutar os argumentos constantes no relatório fiscal
que apreciou o crédito, a Recorrente não cumpre o seu dever de indicar as razões para reforma
do despacho decisório, bem como da decisão recorrida desatendendo, assim, o seu ônus de
acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, irreparável a decisão recorrida que adoto como completo a minha
motivação para resolver o presente litígio:
II- Das alegações de nulidade e cerceamento de defesa
Em oposição ao ato administrativo controvertido, o sujeito passivo alega que a
autoridade fiscal não comprovou a inexistência do direito creditório pleiteado,
limitando-se a sustentar sua decisão em meras presunções, sem se desincumbir do seu
ônus probatório.
Acresenta em sua defesa, alegações atinentes a crédito de pagamento indevido ou a
maior e lançamento tributário, sendo que nestes pontos não cabe qualquer exame da
autoridade julgadora, por se tratar de matéria estranha ao objeto do processo, no qual se
discute o direito ao crédito de ressarcimento do PIS Não Cumulativo do 4o
Trimestre/2005.
Veja-se, que na análise do direito ao referido crédito, encontra-se estampado no ato
administrativo em questão, que as informações complementares do direito creditório se
encontram disponíveis no sítio da Receita Federal do Brasil (fls. 15). Também foram
carreados aos autos, os relatórios da ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte,
iniciada em 30/09/2010, com a ciência da fiscalizada do Termo de Início da Ação
Fiscal, MPF no 08.1.09.00-2010-01562-8, a qual teve como objetivo as verificações de
créditos e compensações indicadas pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), às fls.
17/27.
Por sua vez, as glosas e cálculos relativos ao quantum do direito creditório reconhecido
encontram-se perfeitamente identificados, nas planilhas intituladas Demonstrativo de
Apuração da Relação Percentual entre o Mercado Interno e o Mercado Externo e
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor do PIS Não-Cumulativo, tratando-se de
documentos, colocados à disposição do sujeito passivo, dotados de evidente clareza,
com expressa indicação dos valores glosados, além dos fundamentos respectivos e dos
valores inseridos de ofício pela fiscalização, que incluiu na apuração os valores
escriturados, que deixaram de ser informados no DACON.
Ressalte-se que tal procedimento favoreceu o contribuinte na apuração do seu direito
creditório, por estar amparado nos livros contábeis e documentos apresentados, em
observância ao princípio da verdade material.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

Constata-se, pois, a ausência de qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente,
haja vista que os documentos que servem de baliza ao ato administrativo controvertido
(que indicam, os motivos e os valores dos ajustes que recaíram sobre o crédito apurado
pelo sujeito passivo), os quais, reafirme-se, foram-lhe disponibilizados, fornecem, com
franca clareza, o quantum e o fundamento das alterações perpetradas pela administração
tributária. Igualmente, faz-se notório que o despacho decisório de fls. 15, exibe as
razões técnicas e fáticas, inexistindo qualquer presunção na conclusão alcançada pela
unidade de origem.
Resulta evidente, pois, o atendimento, em concreto, do binômio “informação +
possibilidade de manifestação”, inexistindo imperfeições a macular a decisão proferida
pela unidade de origem.
Cumpre lembrar que em se tratando de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus
de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência
do direito creditório, demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil
e fiscal, e respectiva documentação de suporte, que o direito invocado existe.
Acresça-se, neste ponto, que com a manifestação de inconformidade inaugurou-se o
processo administrativo fiscal e a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, em
favor da contribuinte. Assim, deveria haver apresentado, juntamente com a peça
reclamatória, os elementos de prova mínimos dos créditos pleiteados, nos termos do que
dispõe os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993) (grifou-se)
Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, já com sua
manifestação de inconformidade, as provas cuja produção encontre-se em sua esfera de
responsabilidade.
III - Da apuração do crédito de PIS Não Cumulativo
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de PIS Não Cumulativo, do
período
pleiteado,
encontra-se
descrito
no
PER/DCOMP
no
42665.85887.281006.1.1.10-6108, com a apuração de crédito no Mercado Interno - Lei
no 10.637/2002, no montante de R$ 3.329,49, às fls. 02/04.
Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 2.624,06, sendo a diferença detectada no mês de dezembro/2005, no valor de R$
705,43, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente, conforme
se verifica no despacho decisório, às fls. 15.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 17/21, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as
verificações fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de
ressarcimento de saldo credor de PIS relativo ao quarto trimestre de 2005,
onde verificamos as operações referentes ao PIS Não-Cumulativo instituído
pela Lei n°. 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e
despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida
contribuição, das receitas sujeitas ao PIS não-cumulativo, das deduções
obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em
vista os livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte.
Em resposta às intimações fiscais, a empresa apresentou documentos
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas. Foram apresentados,
ainda, os balancetes mensais e outros documentos e informações solicitados
pelo Fisco. Com base nos documentos apresentados pela empresa,
elaboramos as planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O MERCADO INTERNO E O
MERCADO EXTERNO" e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR DO PIS NÃO-CUMULATIVO", relativas aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2005, onde foi apurado o valor do saldo
credor do trimestre relativo ao mercado interno passível de ressarcimento
(vide o Anexo 1).
(...)
No item VI.1- Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, verifica-se
as glosas efetuadas nos valores de despesas com locação de máquinas e equipamentos e
a inserção de créditos relativos às embalagens adquiridas que não foram inseridos na
apuração da contribuinte apresentada na DACON, estando, portanto, devidamente
motivado o indeferimento parcial dos valores de crédito pleiteado.
Relativamente ao mérito a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 17/27.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 15/27.

Da Duplicidade de Cobrança. Inexistência.
Neste tópico argumenta a Recorrente:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

Os créditos apontados por todo o período são suficiente s para pagamentos dos débitos
gerados em cada período de apuração – PA, assim como para compensação com os
débitos apontados/declarados nos PER/DCOMP’s indicados e não homologação destes
por insuficiência e exigência dos valores em que foram utilizados em compensação
resultará em duplicidade. O que desde já de requer a reanalise por estes Conselheiros e
julgadores.
Em que pese o fundamento esposado, não lhe traz benefícios, como será
demonstrado.
Sem delongas, consoante narrado, a Recorrente indica como saldo ressarcível de
Pis/Pasep não cumulativo no mercado interno, a monta de R$ 3.329,49. O referido saldo foi
indicado para a quitação dos débitos de CSRF e IRRF, mediante compensação formalizada
através
das
DCOMP
nos

06667.38142.101106.1.3.10-6689
(R$
2.324,83)
e
03115.71436.281006.1.3.10-6022 (R$ 383,39), respectivamente.
Uma vez reconhecido pela fiscalização como passível de ressarcimento o valor e
R$
2.624,06,
este fora alocado para quitação do débito da DCOMP no
03115.71436.281006.1.3.10-6022 e o saldo remanescente de R$ 2.240,67 aproveitado na
DCOMP no 06667.38142.101106.1.3.10-6689 restando como devido para a homologação
integral desta DCOMP o valor originário de R$ 84,16.
Conclui-se, que não há “duplicidade” de cobrança, repito, já que não homologada
integralmente uma das DCOMP como, também, porque a declaração de compensação além de
ser instrumento hábil de confissão de débito, sujeita-se a condição resolutória de sua ulterior
homologação, consoante os seguintes parágrafos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a saber:
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
.............................................................................................................................................
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 7oNão homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Logo, nego provimento também a este item do recurso.
Conclusão.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.000 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903544/2010-77

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital